Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003498-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ADALTON FRANQUELI BARROS - CPF: 651.812.041-04 (EMBARGADO), IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003498-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: ADALTON FRANQUELI BARROS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não demonstrada omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão que manteve o entendimento, no sentido de que
a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003498-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: ADALTON FRANQUELI BARROS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1016933-08.2020.8.11.0015, Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra o acórdão que, à unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Na espécie,
a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente.”

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório ao deixar de reconhecer que houve dano ao recorrente pelo cumprimento da ordem de restituição depois de 03 (três) dias do prazo de 05 (cinco) dias fixados pelo juízo de primeiro grau. Assim, requer o provimento do recurso para sanar os alegados vícios e afastar as astreintes aplicadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 85765956 - pág. 1-9 em que o embargado requer que seja aplicada a multa com fundamento no art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003498-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: ADALTON FRANQUELI BARROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Na espécie,
a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente.”

Para o embargante o acórdão é omisso e contraditório ao deixar de reconhecer que houve dano pelo cumprimento da ordem de restituição depois de 03 (três) dias do prazo de 05 (cinco) dias fixados pelo juízo de primeiro grau.

Veja-se que, no caso, o acórdão impugnado, à unanimidade, manteve a decisão de primeiro grau que determinou a restituição do bem descrito na inicial ao aqui embargado, livre de quaisquer ônus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00.

Registra-se que o acórdão foi claro o suficiente quanto ao fato de que
a decisão agravada, que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido, está em conformidade legislação vigente, porquanto se trata de medida legítima, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. Ademais, arbitrada em valor adequado a dissuadir o descumprimento da determinação.

Como se vê, não há ilegalidade, a alegação de eventual prejuízo não tem o condão de reformar o comando judicial.

Em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o agravo de interposto pelo aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
. As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, notadamente no que se refere à alegação de contradição, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

A propósito:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021